Tribunal: TJDFT
Processo: 0718014-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30%. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. A revisão ou rescisão dos contratos é possível apenas em casos restritos para evitar que sua aplicação indiscriminada sacrifique os mais caros princípios do direito contratual, a estabilidade e a previsibilidade.
2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade “consignados” ou em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário. (REsp Repetitivo 1.863.973/SP, TEMA 1.085).
3. Recurso desprovido.